Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INCLUSÃO NA DÍVIDA CONDOMINIAL.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 389, 395, 404, 1.334, incisos I e V, e 1.336, § 1o, do Código Civil, e dos artigos 9o, § 3o, alínea “d”, e 12, § 3o, da Lei 4.591/1964, a convenção do condomínio edilício pode instituir honorários advocatícios para a hipótese de atraso no pagamento das taxas condominiais.
II. Honorários advocatícios previstos na convenção do condomínio edilício para a cobrança extrajudicial de taxas condominiais inadimplidas não se confundem nem são absorvidos pelos honorários de sucumbência que resultam da condenação do condômino em mora.
III. Apelação conhecida e provida.